Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-14.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO SUCESSIVO DE VOOS. ATRASO DE 37H NA CHEGADA AO DESTINO. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedente o pedido formulado pelo recorrido, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos morais argumentando, em suma, que comprou passagem aérea saindo de Porto Alegre com destino a Brasília, e conexão em São Paulo, que o primeiro voo atrasou, que foi reacomodado em voo com partida no dia seguinte, que após o embarque foi informado do cancelamento do voo, que foi novamente reacomodado em voo no dia seguinte, que passou mais de dez horas no aeroporto sem receber qualquer auxílio e que chegou ao destino com trinta e sete horas de atraso.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 75458935). Foram ofertadas contrarrazões, (Id n. 75458938).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação da responsabilidade da recorrente e do quantum arbitrado a título de danos morais.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que os voos teriam sido cancelados por problemas técnicos na aeronave e que prestou assistência material. Defende que cumpriu as suas obrigações, que não possui responsabilidade, que o dano moral não foi comprovado, que o valor da indenização é desproporcional e que os juros de mora só devem incidir da data do arbitramento. Requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido formulado pelo recorrido ou a redução do valor da condenação
6. Em contrarrazões, o recorrido alega esperou por trinta e sete horas e que sofreu desgaste físico e emocional. Defende que que a responsabilidade da recorrente é objetiva e que o valor da indenização é razoável e proporcional. Requer a manutenção da sentença.
7. Se aplica ao caso as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e na Resolução n. 400 da ANAC.
8. O efeito suspensivo é medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se observa nos autos, por isso o recurso está sendo recebido apenas no efeito devolutivo.
9. A despeito de a recorrente afirmar que o cancelamento dos voos ocorreu por problemas técnicos, não se desincumbiu do ônus de provar a tese apresentada. Além disso, ainda que efetivamente comprovada, não teria o condão de excluir a responsabilidade decorrente da falha na prestação do serviço contratado pelo recorrente, por se tratar de hipótese de fortuito interno.
10. Logo, estando evidenciada a falha e não havendo causa que comprovadamente exclua a responsabilidade da recorrente, aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
11. No tocante ao dano extrapatrimonial, sendo incontroverso que o voo originalmente contratado e aquele que já se tratava de reacomodação foram cancelados e que em razão disso o recorrido demorou trinta e sete horas para chegar ao destino, resta patente que ultrapassou o mero aborrecimento a sucessão de falhas que culminou na sua submissão a uma espera longa e extenuante, cabendo observar que competia à recorrida ofertar assistência material integral, conforme previsão contida no artigo 27 da Resolução 400/2016 da Anac, a fim de minimizar as consequências da espera, o que não restou comprovado nos autos. Por tais razões, correta a imposição do dever de indenizar o dano injustamente causado.
12. Quanto ao valor arbitrado, verifica-se que está em consonância com o que foi apresentado nos autos, não havendo motivos que justifiquem a sua alteração. Ademais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não é o caso dos autos.
13. Sobre a condenação por danos morais decorrente de relação contratual deve incidir juros a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, razão pela qual a sentença não merece reforma nesse ponto. Sobre o tema, convém mencionar o acórdão n. 1323923, 0736908-97.2020.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2021, publicado no DJe: 17/03/2021.
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
15. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.